Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e do porte ilegal de arma de fogo, conforme auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de elevada quantia em espécie, de dez munições calibre .38 e de três porções de droga, laudo de exame químico positivo para “cocaína”, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição, bem como pela conduta do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.
2. Correta a não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o), em razão dos maus antecedentes e da reincidência.
3. Recurso conhecido e desprovido.